Tribunal: TJMT
Processo: 0029887-56.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029887-56.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.467.291-08 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - CPF: 550.064.181-68 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (VÍTIMA), FERNANDA DE FREITAS ARANTES - CPF: 007.060.841-52 (VÍTIMA), NEIDE MARIA DE FREITAS ARANTES - CPF: 174.868.071-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.467.291-08 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VIA INADEQUADA – APELO JÁ EM JULGAMENTO – PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO POR DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME DE NATUREZA FORMAL E PERIGO ABSTRATO – DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – ERRO DE TIPO NÃO ATESTADO NOS AUTOS –
RECURSO DEFENSIVO
– FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inócua a análise de pedido de liberdade para aguardar o julgamento do recurso de apelação, ainda mais quando não há previsão legal ou regimental para analisar, em sede de liminar, antecipação de tutela recursal em matéria criminal. Ademais, se o recurso já está em julgamento, fica prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.

A configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA independe de provas da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza forma e perigo abstrato, bastando a existência de elementos de convicção demonstrando que a ação criminosa foi praticada pelo apelante em unidade de desígnios e cooperação de condutas com adolescente.

Ademais, a mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o apelante do crime de corrupção de menores.

Conquanto a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso
in concreto
e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente na primeira fase do cálculo penal, para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência, o que não se verifica
in casu
.

A valoração negativa da culpabilidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo esse o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Conforme reiterado posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, no crime de roubo com mais de uma causa de aumento de pena, é cabível a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando ficar devidamente comprovado que o delito foi praticado por mais de um agente.

Se o acusado admitir – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Guilherme Rodrigues da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0029887-56.2019.811.0042, código 588262, que o condenou pelo crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II e § 2a-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 72579964, pp. 1-4).

Inconformado, o Ministério Público apresentou suas razões recursais constante do Id. 72579971, pp. 1-8, pugnando pela reforma da sentença para o fim de condenar o apelado pelo crime de corrupção de menores, e que seja readequada a dosimetria da pena quanto ao erro de cálculo no momento de fixar a majoração do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria.

Em contrarrazões acostadas ao Id. 72579992, pp. 1-6, a defesa rebateu os argumentos ministeriais, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a defesa do acusado supracitado, em suas razões recursais, requereu a revogação da prisão preventiva do apelante diante da ausência de fundamentação legal do decreto prisional. Requereu, ainda o afastamento das circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pretende a compensação da confissão espontânea com o vetor judicial das circunstâncias do crime (Id. 72579974 a 72579980).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público

discordou das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 72580001 a 72580002).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
provimento parcial
do recurso do réu Guilherme Rodrigues da Silva (Id. 73704460, pp. 1-10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

(...) no dia 26 de julho de 2019, por volta das 18h:50min, na rua Epifânio de Oliveira, n. 94, na Chácara dos Pinheiros, nesta cidade, o denunciado Guilherme Rodrigues da Silva, mancomunado e acompanhado do menor infrator Luis Fernando da Costa Romeira (16 anos de idade), com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, possivelmente revolver, renderam as resistências das vítimas Fernanda de Freitas Arantes e Neide Maria de Freitas Arantes e subtraíram para proveito de ambos, aproximadamente a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), um óculos, um aparelho de telefone celular e o veículo Hyundai IX-35, cor branca, placas QCQ-6941.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos as vítimas estavam chegando em casa, momento em que foram abordadas por duas pessoas que acabavam de chegar numa motocicleta, quando o carona já desceu com uma arma de fogo em punho e anunciou o assalto.

Na sequência, o piloto da moto desceu, tirou o capacete e juntamente com o carona, passou a ameaçar de forma contundente as vítimas, objetivando que lhes entregassem seus pertences.

Sem alternativas, as vítimas efetuaram as entregas de seus pertences e as chaves do veículo, oportunidade em que os meliantes empreenderam fuga, sendo que um deles fugiu com o carro da vítima e o outro na motocicleta.

As vítimas acionaram a polícia que, passou a empreender diligências, sendo que horas depois acabou por localizar o veículo, o qual estava em poder do denunciado Guilherme, o qual ao ser indagado, além de confessar o crime, ainda delatou o seu comparsa, como sendo a pessoa do menor infrator Luis Fernando, oportunidade em que indicou o local onde o mesmo o esperaria.

Assim, os policiais passaram a diligenciar no local indicado pelo denunciado Guilherme, logrando êxito em localizar a pessoa de Luis Fernando, o qual fora apreendido na posse da motocicleta inutilizada na prática criminosa e pertencente ao denunciado Guilherme.

Instado sobre os fatos, o menor infrator confessou seus ação criminosa, juntamente com Guilherme e levou os policiais até o local onde se encontrava a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.

Além do fato de que ambos confessaram a prática delituosa, a apreensão dos bens das vítimas em seus poderes, aquelas ainda reconheceram os mesmos como sendo os autores do crime, oportunidade em que esclareceram que no momento da ação, o carona da motocicleta era a pessoa de Luis Fernando, sendo este o responsável pela primeira abordagem, enquanto que no momento da fuga, quem fugira levando o carro foi o denunciado Guilherme.

(...)

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta por fim, que no dia e horário acima descritos, o denunciado Guilherme, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o menor infrator Luis Fernando da Costa Romeira, com ele praticando o crime acima descrito.

Evidenciou-se dos autos, que objetivando o êxito necessário em sua missão criminosa, o denunciado Guilherme acabou associando-se ao menor infrator Luis Fernando e juntos praticaram o crime de roubo alhures descrito, corrompendo assim, o menor infrator (...)”
(Id. 70946474, pp. 3-9).

Diante disso, o
parquet
denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c o art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal de crimes.

Após a devida instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo tão somente pela prática do crime de roubo circunstanciado, impondo-lhe a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformados, tanto o Ministério Público como a defesa interpuseram recursos de apelação criminal.

Do pedido de recorrer em liberdade

A defesa do apelante requerer o deferimento liminar do direito de recorrer em liberdade.

No presente caso, o pleito defensivo foi formulado em via inadequada, uma vez que o direito do apelante de recorrer em liberdade deveria ser aventado em sede de
habeas corpus
e não como pedido
in limine
na apelação, até porque não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal e, desse modo, revela-se inviável o requerimento liminar do direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, estando o feito em fase de julgamento do recurso, encontra-se prejudicado o pedido defensivo.

No entanto, apenas para registrar, observo que a sentença fundamentou a contento a necessidade da constrição cautelar do apelante, justificando a sua prisão diante do preenchimento dos requisitos previstos na norma processual.

Passo ao mérito recursal.

Do recurso ministerial

O Ministério Público interpôs o presente recurso requerendo a condenação do apelado em relação ao delito tipificado no art. 244-B da Lei n. 8069/90.

O pleito ministerial comporta provimento.

É importante frisar que o crime tipificado no art. 244-B do ECA possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu.

Nesse contexto, é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se ele era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente para a configuração do delito do art. 244-B do ECA que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

Veja-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los ao cometimento de ilícitos penais.

Justamente por isso é que, há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado.

A propósito:

“CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A MENOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA OU AUTORIDADE ENTRE ELES. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício. 2. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no
HC
547.220/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5.12.2019).

Ademais, insta consignar que tanto o apelado quanto o adolescente Luis Fernando são confessos da autoria criminosa, e foram devidamente reconhecidos pelas vítimas.

De mais a mais, o erro de tipo no tocante ao crime de corrupção de menores somente é admitido diante de prova cabal do desconhecimento do apelante acerca da idade do comparsa, o que não se verifica na hipótese versada, pois, apesar de o apelado ter declarado em audiência que não sabia que seu comparsa era adolescente, sustentou que já conhecia ele anteriormente quando frequentavam a igreja juntos, e que moravam no mesmo bairro e residia em ruas próximas, o que demonstra a existência de relação pessoal entre ambos.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores. Precedentes desta Câmara e do STJ”
(N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2.2.2021).

Portanto, estando comprovada a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia, entendo que deve ser provido o recurso do Ministério Público para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o acusado pelo cometimento da conduta típica descrita no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Por fim, quanto ao alegado erro na dosimetria, precisamente na terceira fase dosimétrica, saliento que analisarei no momento da apreciação da possível reforma da dosimetria e consequente redimensionamento da pena, até porque a defesa também recorreu da sentença condenatória.

Do recurso defensivo

Primeiramente, impende consignar que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, não havendo nem sequer insurgência por parte do apelante em relação ao delito de roubo circunstanciado.

Do exame acurado do feito, observo que o magistrado sentenciante reconheceu em desfavor do apelante três circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), razão pela qual a pena-base foi exasperada em 3 anos acima do mínimo legal, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“Da Dosimetria da Pena

Atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, prevista no art. 5o, inc. XLVI da CR/88, bem como, que estabelece o disposto no art. 59 do CP, então, passo a fazê-lo.

Quanto a
CULPABILIDADE
,
deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, circunstância essa revelada, a uma, pelo fato de terem antecipadamente encontrado na rua, local em trataram de cometer o crime; a duas, porque saíram aleatoriamente em busca de uma potencial vítima; a três, porque cada qual contribuiu com o meio que possuía, um com a motocicleta e outro com o armamento; a quatro, é porque o próprio Luiz Fernando confirma ter retornado a sua residência para buscar arma, portanto, diante de todo o contexto, então, evidentemente, que o crime foi premeditado, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado n. 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então reconheço está circunstância judicial desfavorável ao réu.

Referente aos ANTECEDENTES, é o réu primário.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, nada há no feito a revelar que desabone, ou então, que permita aferir.

O
MOTIVO DO CRIME seria para ostentação, já que teria uma festa e já havia algumas garotas, logo, precisava só do veículo, ou seja, fútil, logo, desfavorável.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, também devem ser consideradas desfavorável ao denunciado, uma vez que praticado mediante concurso de pessoas, pois, não se deve confundir o fato de ter absolvido o réu pelo crime de corrupção de menor, com a certeza da participação de terceiro no evento criminoso.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não houve como aferir no contraditório. Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 ( um oitavo ) da fração, já que são 08 ( oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( dois oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 03 ( Três ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE; b) MOTIVO DO CRIME e c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas,
fixo a PENA-BASE em 07 ( sete ) anos de reclusão”
(Id. 72579964, p. 3) – destaquei.

A avaliação desfavorável da culpabilidade do agente não se revela idônea e merece ser afastada por este órgão julgador, visto que, embora a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso i
n concreto
e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente, para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência, não bastando meras ilações dissociadas de bases empíricas.

E na hipótese, não observo qualquer elemento demonstrativo da aventada premeditação que extrapole o dolo de ímpeto, tanto que nenhum dado concreto foi elencado pelo juízo singular para embasar sua conclusão nesse sentido, portanto, a exclusão do desvalor conferido à culpabilidade do réu é medida impositiva.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
.

Quanto à circunstancia judicial atinente aos
motivos do crime
, o magistrado de primeiro grau os valorou negativamente ao fundamento de que
“O
motivo do crime seria para ostentação, já que teria uma festa e já havia algumas garotas, logo, precisava só do veículo
”. Indubitável que, em todos os crimes contra o patrimônio, a obtenção de lucro fácil encontra-se embutida no próprio tipo penal, visto que inerente ao crime previsto abstratamente, e sua valoração em prejuízo do réu implica em verdadeiro
bis in idem
.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que a conduta do apelante teve o intuito de financiar uma festa com algumas mulheres, o que revela a futilidade da razão pela qual o crime foi perpetrado, devendo tal circunstância ser considerada em desvalor do apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 3. Os motivos do crime também foram valorados mediante fundamentação concreta, já que os apelantes roubaram o veículo apenas para ostentar um carro durante um final de semana e para irem a uma festa”
(TJES – AP n. 0002040-59.2016.8.08.0045, Relator: Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, DJe 28.6.2018).

Por fim, quanto à circunstancia judicial referente às circunstâncias do crime, entendo que tal vetor judicial deve ser conservado, uma vez que
n
ada impede que o
concurso de pessoas
seja valorado na primeira etapa da delimitação da pena.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/3/2016). (...)”
(STJ,
HC
n. 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22.9.2020).

Dessa forma, não há falar em desvalor indevido da vetorial (circunstâncias do crime).

Em passo seguinte, a defesa pleiteia o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Razão assiste ao apelante.

De fato, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante confessou perante a autoridade policial e judicial a empreitada criminosa, situação que demanda o reconhecimento da aludida atenuante, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Nesse sentido:

“Tendo o acusado admitido – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(TJMT, N.U 0016002-72.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.5.2020).

Outrossim, quanto à pretendida compensação da confissão espontânea como vetor judicial das circunstâncias do crime, entendo que tal pleito não comporta provimento, uma vez que foram analisadas e aplicadas em momentos distintos.

Da dosimetria

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que a circunstância judicial referente à culpabilidade foi mantida neutra, e foram valorados os motivos e as circunstâncias do delito, readéquo a pena basilar para
5 anos de reclusão.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o acusado tinha 19 anos na data dos fatos, e conforme fundamentos acima alinhavados aplico a atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena em 1 ano de reclusão, perfazendo a pena intermediária em
4 anos de reclusão
.

Na terceira fase, considerando a incidência da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aplico o patamar de 2/3, alcançando a reprimenda de
6 anos e 8 meses de reclusão.

Do delito de corrupção de menor

As circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do Código Penal mostram-se favoráveis ao acusado, principalmente diante da ausência de antecedentes criminais, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de
1 ano de reclusão
.

A seguir, na segunda fase de imposição da reprimenda, reconheço a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), mas, deixo de sopesá-la, em obediência à Súmula 231 do STJ, assim, mantenho a sanção intermediária em
1 ano de reclusão
.

Na terceira etapa do processo dosimétrico, não paira causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena no patamar antes alcançado, qual seja,
1 ano de reclusão
.

Da aplicação do concurso material entre o crime de roubo majorado e corrupção de menor

Com efeito, o apelante praticou os delitos de roubo majorado e corrupção de menor no mesmo contexto fático, de modo que, tecnicamente, aplicar-se-ia a regra do concurso formal de crimes na fração de 1/5, pela pratica de três infrações, contudo, verifico que o somatório das penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, se mostra mais benéfico ao réu.

Destarte, por este motivo, desconsidero a regra prevista no artigo 70 do mesmo codex e aplico o concurso material, conforme se vê nos seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA– PARCIAL ACOLHIMENTO – ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A dosimetria da pena realizada na sentença deve ser reformada, para que seja afastado o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menor, quando se verificar que a regra do concurso material se mostra mais benéfica ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal (...)”
(TJMT, N.U 0012989-93.2016.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.11.2018).

Pelos motivos acima expostos, somando-se as penas dos delitos, encontro a sanção definitiva de
7 anos e 8 meses de reclusão
, e pagamento de 19 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A despeito da primariedade do acusado, tomando por base a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime), estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda (art. 33, § 3o, do Código Penal).

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa, e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão (art. 44, inciso I, do CP).

Ante o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo ministerial para condenar o acusado pela prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 em concurso material com o delito de roubo majorado, por ser mais benéfico, e
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para afastar o vetor judicial da culpabilidade, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, e estabelecer a pena definitiva de
7 anos e 8 meses de reclusão
, e pagamento de
19 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021